Tribunal: TJMT
Processo: 0003126-16.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003126-16.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EUDES JOAO DA SILVA - CPF: 293.222.781-53 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42 E 59 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EUDES JOAO DA SILVA, em face da r. sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Previdenciária no 0003216-16.2016.8.11.0002, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante aduz que
todos os requisitos para o restabelecimento do benefício previdenciário foram preenchidos.

Insurge quanto ao laudo pericial, sob o argumento de que é necessária a avaliação por médico especialista em ortopedia.

O apelante alega que existe incapacidade laborativa, tendo em vista ser portador de sequela motora funcional. Aduz se tratar de pessoa com idade avançada e baixo grau de instrução.

Prequestionamento explícito ao artigo 42 da Lei no 8.213/91, artigos 156, §5o e 468 do Código de Processo Civil.

Ao final requer o provimento do recurso para que seja restabelecido o benefício de auxílio-doença desde a data da cessação 15/12/2015.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.202351461).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EUDES JOAO DA SILVA, em face da r. sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Previdenciária no 0003216-16.2016.8.11.0002, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o apelante sofreu acidente de trabalho em data de 26/05/2015, razão pelo qual ficou incapacitado para realizar a atividade laborativa habitual.

Do acidente resultou em diagnóstico de fratura de membro inferior esquerdo (CID S 92.0 – Fratura do Calcâneo).

Que o benefício de auxílio-doença foi requerido em data de 29/06/2015 e foi deferido por um período de 04 (quatro) meses e prorrogado até 15/12/2015, quando ocorreu a cessação
.

Judicializou o caso e a pretensão inicial que foi julgada improcedente em data de 15/10/2018 – id. 202351467. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no art.25 c/c art. 42 e 60, todos da Lei no 8.213-91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-doença, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o restabelecimento do Auxílio-
Doença ou Aposentadoria por Invalidez
.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.202351461), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)IV – CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
o autor apresenta limitação funcional do tornozelo esquerdo, de forma parcial, sem causar incapacidade laboral ou para a vida independente
.”

Do Juízo:

a) A parte autora é incapacitada para a vida independe? Resposta: Não.

g) Esta(s) sequela(s) implica(m) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? Resposta: Não
.

Autor 6.3) Diante da patologia identificada, o requerente pode exercer sua profissão, qual seja de pedreiro? Resposta: Sim.

(destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, o médico perito observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pelo apelante, para fins de elaboração do laudo pericial, (id. 202351467 página 143).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024